Tribunal: CARF
Processo: 10530.723341/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR (alínea e do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR, tendo tal requisito eficácia constitutiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723341/2014-26
ACÓRDÃO
2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE GUIMARAES NICOLAU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN
reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para
reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável
(§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da
MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de
1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
2
apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação
Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO
ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A
COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se
aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da
Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP
(área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área
de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na
matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como
condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR,
tendo tal requisito eficácia constitutiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a glosa relativa à área de preservação
permanente – APP – no limite de 168,0 hectares.

Assinado Digitalmente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
3
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 3363/00052/2014 de fls. 03/07, emitida em 09/06/2014, o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.976.462,29,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Maringá”, (NIRF 7.016.460-6), com
área total declarada de 4.983,2 ha, localizado no município de Barreiras - BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009, incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3363/00011/2014, de fls. 08/10, recepcionado em
06/02/2014, às fls. 11, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido dentro do prazo legal junto ao IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, com ART devidamente anotada no
CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da
alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II,
com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de
dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a
preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
4
da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no
valor de:
 Outras terras R$ 2.110,50
Em 28/04/2014, a fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
3363/00072/2014, às fls. 12/15, para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR
que seriam alteradas, considerando que não foram apresentados os documentos de prova exigidos.
Foram apresentados os documentos de fls. 17/59.
Procedendo à análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
correspondente DITR/2009, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as áreas de
preservação permanente (168,0 ha) e coberta por florestas nativas (3.729,2 ha); além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 995.726,00 (R$ 199,82/ha), arbitrando o valor de R$
10.517.043,60 (R$ 2.110,50/ha), apurado com base no SIPT da RFB, com o consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, disto resultando
o imposto suplementar de R$ 903.814,84, conforme Demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 09/07/2014 (fls. 65), o contribuinte ingressou, em 08/08/2014
(fls. 66), com a impugnação de fls. 66/95, instruída com os documentos de fls. 96/201, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- existência de equívocos no preenchimento do DIAT quanto à distribuição do solo, no cálculo do
VTN e do imposto a pagar;
- discorre sobre a ocorrência de erros de fato, fazendo citação de posicionamento doutrinário, de
julgados do CARF e de Tribunais;
- informa que o imóvel está localizado em uma região onde os índices pluviométricos estão entre
1.100 e 1.200 mm anuais, sendo mal distribuídos, além de que não é permitida a autorização da
“Outorga ou Licença Ambiental” para irrigação artificial, razão pela qual os valores dos imóveis rurais
são baixos;
- afirma que apesar de o Laudo Técnico demonstrar que a área total ocupada, de fato, já no ano
de 2009, era de 1.977,8 ha, manterá a impugnação relativa à área total, de direito, de 4.983,2 ha;
- observa a função do ITR de proteger o meio ambiente, na medida em que são excluídas de sua
tributação as áreas de preservação permanente e de florestas nativas;
- o Laudo Técnico evidencia a existência de uma área de preservação permanente de 168,0 ha;
- ocorreu erro de fato ao deixar de transmitir o ADA/2009, porém enviou o ADA/2008 e o
ADA/2011;
- afirma ser uma prática corriqueira a transmissão de ADA e que somente não efetuou o
encaminhamento do ADA/2009 por ocorrência de erro, que pode ser reparado;
- faz citação de julgados do CARF e de Tribunais para referendar sua alegação de que mesmo com
a ausência de ADA, não pode a RFB glosar tal área;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
5
- entende que sendo pacífica a desnecessidade de apresentação do ADA, para ter direito à
isenção do benefício fiscal, esta concessão é medida que se impõe;
- o Laudo Técnico também indica uma área de 4.486,8 ha de floresta nativa, composta por
vegetação natural na Fazenda Maringá;
- faz citação da Solução de Consulta Interna/COSIT/RFB no 25, de 02/07/2008, bem como de
trecho de Decisão proferida pela DRF/Campo Grande-MS e julgados de Tribunais, para fundamentar
sua alegação de que as áreas de florestas nativas são isentas de ITR;
- pelo princípio da eventualidade, caso não seja considerada a área de floresta nativa existente na
Fazenda Maringá, que seja considerada, a referida área, como sendo de reserva legal;
- entende que mesmo não constando a averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, essa deve ser isenta do ITR conforme entendimentos do STJ;
- pleiteia a isenção de ITR da área coberta por floresta nativa existente na Fazenda Maringá, ou
que seja enquadrada como área de reserva legal;
- quanto às benfeitorias, afirma que, na realidade, o Laudo indica que o imóvel possui uma área
de 12,3 ha;
- o Laudo Técnico indica a existência de uma área de 48,7 ha ocupada com afloramento de
rochas, que pode ser considerada como área coberta por floresta nativa, pois apesar de ser
pedregosa, possui vegetação nativa;
- o Laudo Técnico indica, ainda, que existe uma área de pastagem plantada que corresponde a
267,4 ha;
- de acordo com apuração realizada no Laudo Técnico, o imóvel possui um VTN total de R$
2.875.067,00;
- considera a multa aplicada como sendo punitiva, ferindo os princípios da capacidade
contributiva e o da vedação ao confisco;
- insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros, ferindo princípios
constitucionais;
- caso haja condenação para pagamento de imposto, que os juros moratórios se limitem a 1% ao
mês, afastando a incidência da taxa SELIC;
- apresenta quadro onde simula as novas áreas distribuídas/utilizadas do imóvel, com indicação
do VTN apurado no Laudo Técnico e o imposto resultante dessas alterações;
- por fim, requer:
 sejam reconhecidos os erros de fato apresentados na impugnação, efetuando-se a devida
correção dos mesmos, pleiteando seja ajustado conforme quadro que deve compor a nova
DITR/2009;
 caso sejam mantidos o crédito tributário e sua multa, estes ferirão a capacidade contributiva do
impugnante, por terem efeitos confiscatórios, o que é proibido pela Constituição da República,
devendo ocorrer sua extinção ou, ao menos, sua redução;
 a inaplicabilidade da taxa SELIC, por ser ilegal e inconstitucional.
É o relatório.”
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
6
Decisão da DRJ de fls. 237/254 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a
legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS.
As áreas de preservação permanente, de reserva legal e coberta por florestas nativas, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS DE BENFEITORIAS E DE PASTAGENS.
Devem ser mantidas as áreas de benfeitorias e de pastagens declaradas na DITR/2009, visto que as
áreas requeridas pelo contribuinte têm dimensões inferiores às originalmente declaradas, e o seu
acatamento implicaria no agravamento da exigência. DO VALOR DA TERRA NUA. Cabe rever o VTN
arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente registrada no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o
valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto
suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR
ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, ou alterá-la, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 260/303 é apresentado recurso voluntário que se insurge contra as glosas de
áreas verdes: área de preservação permanente e área de floresta nativa, pugnando que, caso não
se considere tais áreas que, subsidiariamente, seja reconhecida a área de reserva legal. Alega
ainda que tanto o tributo, quanto a multa aplicada teriam caráter confiscatório. Todas essas
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
7
alegações foram feitas em sede de impugnação. Junta como documentos ADA’s dos exercícios de
2008, 2011 a 2017, memorial descritivo do imóvel e cópia da matrícula do imóvel – sem qualquer
averbação de área verde.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco, uma vez que o contribuinte alega que o tributo e a multa de ofício de 75% estariam
sendo cobrados de forma confiscatória.
Ocorre que, quanto a tais questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DO MÉRITO
Conforme exposto acima, as alegações relativa a violação ao princípio do não
confisco não foram conhecidas. Assim, após a decisão da DRJ que considerou parcialmente
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
8
procedente o pleito do contribuinte, a discussão do presente caso gira em torno da glosa das
seguintes áreas verdes, inicialmente declaradas pelo sujeito passivo para o exercício de 2009:
 Área de Preservação Permanente – APP – 168,0 hectares declarados e
integralmente glosados;
 Área coberta por floresta nativa – AFN – 3.729,2 hectares declarados e
integralmente glosados;
A decisão da DRJ manteve as glosas acima delimitadas sob a justificativa que não
teria sido apresentado o ADA do exercício de 2009, sendo tal requisito obrigatório para o
reconhecimento das áreas verdes. Como o sujeito passivo fez pedido subsidiário em sua
impugnação de que ao menos uma parcela do imóvel fosse considerada como área de reserva
legal, a decisão salientou a impossibilidade do seu reconhecimento uma vez que nada teria sido
averbado na matrícula do imóvel nesse sentido, outro requisito legal indispensável. Importante
salientar que o laudo apresentado pelo contribuinte com a impugnação sequer foi analisado uma
vez que não foi apresentado ADA.
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, basicamente, o que segue.
Quanto a área de preservação permanente – APP – aduz que na época do fato
gerador, 2009, a exigência de ADA não estava contemplada em lei, mas apenas em ato
administrativo e que teria havido a derrogação do art. 17-O da Lei 6.938/1981 pela disposição
contida na Lei 9.393/1996 que em seu art. 10 não trata da exigência de ADA ou de comprovação
prévia e que a isenção deve ser interpretada de forma literal, nos termos do Art. 111, CTN.
Salienta que o ADA relativo ao exercício de 2009 não foi entregue por erro, pois o
apresentou em 2008 e em exercícios futuros como 2011 e seguintes, sendo razoável presumir que
a condição do imóvel não se alterou em 2009.
Salienta que em 2009 a quase integralidade do imóvel era ocupada por áreas
verdes, o que pode ser comprovado por meio de laudo técnico apresentado junto com a
impugnação e que, para corroborar com suas alegações, apresenta em sede recursal novo laudo
técnico segundo o qual área equivalente a 2.293,1 ha seriam de floresta nativa – vegetação típica
de cerrado.
Alega ainda que a DRJ entendeu que as áreas verdes, para serem consideradas
isentas, deveriam estar registradas na matrícula do imóvel, mas que a solução de consulta 25 da
COSIT deixa claro que tal requisito não é necessário para as áreas de floresta nativa.
Que a DRJ não considerou considerar ao menos 20% da área do imóvel como área
de reserva legal, como determinado no Código Florestal.
Juntamente com o recurso foram trazidos alguns documentos já apresentados em
sede de impugnação, como ADA’s de 2008 a 2013, mas também outros que somente foram
juntados neste momento, como ADA’s de 2014 a 2017, memorial descritivo do imóvel e cópia da
matrícula do imóvel – sem qualquer averbação de área verde.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
9
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal serão conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise do caso.
Da área de preservação permanente – APP.
Inicialmente importante identificarmos o que seria uma área de preservação
permanente e salientar os requisitos legais para a sua constituição.
De acordo com o disposto no Art. 3o da Lei 12.651/2012 – Código Florestal –
considera-se área de preservação permanente:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;
Trata-se de uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação. Assim e
em razão de sua importância para o ecossistema e sua função ambiental específica destinada à
proteção de recursos naturais e à manutenção do equilíbrio ecológico sem fins econômicos ou
produtivos, a legislação do ITR permite que ela seja excluída da base de cálculo do imposto no
momento de sua apuração. É ver ó Art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
10
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, para que a dedução seja lícita é necessário que o contribuinte
comprove a sua existência.
No tocante às APP’s a principal prova a ser considerada é o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), todavia, ao menos para fatos geradores ocorridos até o advento da Lei
12.651/2012, ele não é o único documento capaz de atestar a natureza da referida área verde,
podendo ser comprovada por outros meios.
A própria PGFN perfilha desse entendimento exposto no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, segundo o qual, a partir da interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
11
Abaixo, trechos do citado parecer PGFN que melhor elucidam a questão:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei n.o 12.651,
de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inexigível a
apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN
SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a partir da sua
vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela
Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o 2.166-67,
de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não
sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d"
do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa
previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se depreender que o
§ 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o contribuinte de comprovar
previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a
sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que tudo indica,
desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram
encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do tema,
bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR: Como reforço do
meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda vigente, mas não
prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
12
finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106,
DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma
interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de
excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho
interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O, caput e §
1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000, até a entrada em
vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do
§ 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da
Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência. II.3
Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem como que a Lei n.o
12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de
2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
13
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam
a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a
entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo
a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Aproveito para destacar trecho do voto de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros no acórdão de no 2202-006.165:
“Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis de irresignação
em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se
vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a própria
Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste Egrégio Conselho
em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área vindicada para o
imóvel.
(...)
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário averbação no registro
de imóveis.
Toda essa digressão para se concluir que outros elementos de prova além do ADA
podem ser admitidos para se comprovar a natureza das áreas de preservação permanente.
No mesmo sentido do meu entendimento destaco os seguintes precedentes:
acórdãos de no 2401-010.197, 2202-007.302, 2202-009.687, 2202-006.166 e entendimento da
CSRF acórdão de no 9202-011.591.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
14
A título exemplificativo pode ser apresentado como elementos probatórios: laudo
técnico, CAR e eventuais documentos emitidos pelo Poder Público, como decretos estaduais que
sinalizam a natureza da área em questão.
No presente caso o Recorrente trouxe – desde a impugnação – laudo técnico
expedido por engenheiro agrônomo, com ART, que descreveu a integralidade do imóvel no
exercício de 2009. No documento constante às fls. 2/202 foi salientada a existência de área de
preservação permanente presente dentro da matrícula 8.409 com área total de 168,0 hectares,
mesma área atestada no memorial descritivo apresentado junto com o recurso voluntário de fls.
260/303.
Ademais, foram apresentados ADA’s de outros exercícios do imóvel – 2008 e 2011
nos quais foi destacada área de 168,0 hectares de APP.
Ante o exposto, entendo que deve ser revista a glosa relativa à APP no valor total
pleiteado pelo contribuinte, de 168,0 hectares.
Entretanto, no que tange à área de floresta nativa, entendo que não assiste razão
ao contribuinte. Isso porque, a apresentação do ADA é requisito legal obrigatório para sua
validação.
E ao afirmar tal ponto, saliento que revi meu posicionamento anteriormente
aplicado em outros casos.
Em casos anteriores, de forma inadvertida, sustentei que áreas diversas das áreas
de preservação permanente, área de reserva legal e área de servidão ambiental, para fins de
exclusão da base de cálculo do ITR, poderiam ser comprovadas em laudo técnico que atestassem a
sua presença, sendo prescindível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA). Contudo,
ao me debruçar novamente sobre o assunto, cheguei à conclusão que a legislação de regência
sinaliza que, para áreas que não as 03 anteriormente salientadas, como no presente caso, as áreas
cobertas por Florestas Nativas, é sim, obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação
dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000 – ex vi línea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393. Daí o porquê inaplicável a ressalva lançada no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação
da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que excepciona tão somente as áreas de
preservação permanente, as áreas de reserva legal e áreas de servidão florestal ou ambiental.
Feita a importante ponderação de mudança de entendimento, para elucidar a
questão, valho-me das razões de decidir do voto vencido proferido pelo conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros no acórdão de no 9202-011.496 da CSRF que inclusive aborda a questão
legislativa trazida pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
“Trata o caso em uniformização de deliberação sobre a necessidade, ou não, de ADA (Ato
Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA) como elemento necessário ao
reconhecimento de “Áreas cobertas por Florestas Nativas” como área não tributável para fins de
apuração e pagamento do ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
15
A discussão jurídica, no momento específico do recurso especial de divergência, perpassa pela
necessidade de se responder se o ADA é condição necessária para tanger a comprovação da área
ambiental concernente as “Áreas cobertas por Florestas Nativas”. Outras espécies de área
ambiental, ainda que eventualmente mencionadas, não foram devolvidas no recurso especial de
divergência em combinação com o despacho de admissibilidade.
É por todos conhecido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência
estabelecendo que para comprovação de áreas de preservação permanente e de reserva legal não
se faz necessário comprovar a existência de ADA (Ato Declaratório Ambiental, protocolado junto ao
IBAMA).
No entanto, “Áreas cobertas por Florestas Nativas” (AFN) não se confundem com Área de
Preservação Permanente (APP), tampouco guarda identidade imediata com Área de Reserva Legal
(ARL), ademais, para a dispensa de ADA para APP e para ARL, estabelecida na jurisprudência do STJ,
há detalhes que precisam ser pontuados e bem delineados, todos sendo importantes elementos ao
conhecimento para, ao final, se chegar a uma solução nesta uniformização, que vai cuidar apenas
das Florestas Nativas, apesar de ser comentada a situação (em caráter obiter dictum) para APP, para
ARL e para outros tipos legais de áreas ambientais.
Muito bem.
1o momento no STJ
O STJ, em primeiro momento, sedimentava a dispensa de protocolo de ADA junto ao IBAMA
como elemento obrigatório para comprovação de APP e de ARL em razão de sua exigência ter sido
originalmente prevista apenas em instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/1997), isto é,
por ter sido imposta por ato infralegal.
O contexto legislativo apreciado naquela primeira consolidação se pautava na redação originária
da Lei no 9.393, de 1996, considerava o Código Florestal aprovado pela Lei no 4.771, de 1965 (antigo
Código Florestal), bem como levava em conta a versão da Lei no 6.938, de 1981, sem a redação do
art. 17-O, caput e § 1o, que só vão ser incluídos pela Medida Provisória no 2015-1, de 30/12/1999,
que veio a modificar a Lei no 6.938, ainda assim estabelecendo o ADA em caráter inicialmente
opcional (facultativo), só vindo a firmá-lo como obrigatório a partir da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
a qual vai estabelecer nova redação ao § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938.
A interpretação dada pelo STJ dispensava o ADA, porque não havia exigência estabelecida em lei.
Consequentemente, as áreas ambientais ou eram comprovadas na forma enunciada pelo Código
Florestal da época (pela Lei no 4.771, de 1965, que tratava objetivamente, por exemplo, de como se
caracterizava uma APP, bastando demonstrar a subsunção do fato à hipótese legal) ou eram
comprovadas por meio de laudos técnicos, se e quando houvesse procedimento fiscalizatório,
conquanto sempre dispensada a apresentação do ADA.
2o momento no STJ: Abordagem sobre APP e ARL
Posteriormente, a Lei no 9.393 é alterada, assim como também é modificada a Lei no 6.938, de
modo que novo contexto legislativo exsurge. A última legislação trata da Política Nacional do Meio
Ambiente e passa a falar sobre o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e sua implicação para os
proprietários de imóveis rurais que se beneficiam da redução do ITR em razão de áreas ambientais
tidas por não tributáveis.
O novo contexto legal passa a exigir nova interpretação do Colendo Tribunal.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
16
Apesar da Lei no 9.393 falar em áreas não tributáveis pelo ITR (nas alíneas “a” a “f” do inciso II do
§ 1o do art. 10), a doutrina e o STJ cuidam do assunto como norma isentiva. Por consequência,
qualquer interpretação para o assunto deve seguir o disposto no art. 111, II, do CTN.
Junto ao originário art. 10 da Lei no 9.393, que trata da apuração e pagamento do ITR, inclusive
falando das áreas ambientais não tributáveis, passa a existir o § 7o (a partir da Medida Provisória no
1.956-50, de 26/05/2000) enunciando, em outras palavras, que APP e ARL (alínea "a" do inciso II, §
1o, do art. 10 da Lei no 9.393), bem como área sob regime de servidão florestal ou ambiental1 (alínea
"d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) não precisam de prévia comprovação por parte do
declarante do ITR na DITR transmitida, ocasião em que o STJ vai interpretar (expressamente tratando
de APP e ARL) que referidas áreas ambientais não precisam também, por força de interpretação
sistemática e norma mais favorável ao contribuinte, de prévio protocolo do ADA, mesmo com o § 1o
do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, prevendo o ADA
como obrigatório e condição necessária para fins de redução do ITR.
O assunto, na forma ponderada como tendo sido abordada pelo STJ, é delineado no “PARECER
PGFN/CRJ/No 1329/2016” da Coordenação de Consultoria Judicial (COJUD) da Coordenação-Geral da
Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o qual
ensejou inclusão de item na Lista de dispensa de contestar e de recorrer da Fazenda Nacional,
apresentando-se a temática na citada Lista, nestes termos:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área
de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também,
para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para
fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.

1 O novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012) preferiu denominar a antiga área de servidão florestal
exclusivamente pelo nomen iures “servidão ambiental”.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
17
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no
12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas:
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado
Interesse Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas
Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e
Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como
da inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Assim, mesmo na vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no
10.165, de 27/12/2000, o STJ firma jurisprudência dispensando o ADA como elemento necessário na
comprovação de APP e de ARL. Além disso, a Área sob regime de Servidão florestal ou Ambiental –
ASA (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) deve ter igual tratamento.
2o momento no STJ: Temáticas não abordadas e novo Código Florestal
A contrário sensu, apesar de não haver manifestação expressa do STJ sobre as demais áreas
ambientais, como o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
27/12/2000, passa a prever o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de redução do
ITR, e como o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação dada pela Medida Provisória no 1.956-50,
de 26/05/2000, não vai citar outras áreas ambientais além da APP, da ARL e da ASA (áreas das
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), então a exigência normativa é
impositiva para os tipos de áreas ambientais a seguir:
- Área de interesse ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para
APP e ARL (alínea "b" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico (AIE) mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual (alínea "c" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas cobertas por florestas nativas (AFN), primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas (AUH)
autorizada pelo poder público (alínea "f" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área de Reserva Legal do Patrimônio Natural (RPPN) estabelecida por gravame de
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, na forma legal e regulamentar
(Lei no 9.985, de 2000, art. 21, combinado com o art. 8o do Decreto no 5.746, de 2006).
Deveras, isto ocorre porque, além da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com
redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, não faz ressalvas para tais áreas
ambientais2 , de modo que, por outras palavras, exige prévia comprovação por parte do declarante

2 Diversamente do que ocorre com Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL)
e área de servidão florestal ou ambiental (no novo Código Florestal denominada exclusivamente por “área
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
18
quanto a área ambiental declarada para fins de redução do ITR, sendo que tal “prévia comprovação”,
por interpretação sistemática, se dá com a apresentação do ADA, na forma do art. 17-O, caput e §
1o, da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Veja-se as disciplinas legais apontadas:
LEI No 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em
Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA dez por cento
do valor auferido como redução do referido Imposto, a título de preço
público pela prestação de serviços técnicos de vistoria. (Incluído pela
Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em
Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Lei no 9.960, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) [Revogado apenas
pela Lei no 14.932, de 2024, considerando que o novo Código Florestal vai
tratar do assunto no CAR – Cadastro Ambiental Rural, cuja inscrição é
obrigatória na forma do § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, que institui o novo
Código Florestal]
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
LEI No 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

de servidão ambiental” - ASA), as quais contam com ressalva quanto à “prévia comprovação”, o que vai
dispensar, por interpretação sistemática, a apresentação de ADA.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
19
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651,
de 2012)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001) [Revogado apenas pela Lei no 12.651, de 2012, que
institui o novo Código Florestal, considerando a normativa própria do CAR –
Cadastro Ambiental Rural, no art. 29]
Vale sintetizar ponderando que, a partir da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), até antes da entrada em vigor do
novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 25/05/2012), impõe-se o protocolo do ADA, inclusive com
pagamento de taxa de vistoria ao IBAMA, para oportunizar a averiguação da área de interesse
ambiental pelo órgão ambiental, na forma expressa no caput e §1o-A do art. 17-O da Lei 6.938,
incluído pela Lei no 10.165, de 2000, sendo o ADA instrumento de utilização obrigatória para a
redução do valor do ITR para todas as demais modalidades de redução da área tributável que não
sejam área de preservação permanente (APP), área de reserva legal (ARL) e área de servidão
ambiental (ASA).
Essa sistematização ora delineada é, inclusive, abordada na “Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME” e na “Nota SEI no 39/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME”, além de ser
tangenciada no “Parecer SEI no 11773/2020/ME”, o qual resta aprovado pelo Procurador-Geral
Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário da Fazenda Nacional.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
20
Demais disto, após o novo Código Florestal, impõe-se a apresentação obrigatória do CAR
(Cadastro Ambiental Rural), que fará às vezes do ADA, na forma do art. 29, § 3o, da Lei no 12.651.
Aliás, hodiernamente, o § 5o do referido art. 29 reza que: “É o produtor rural autorizado a
apresentar o CAR de que trata o caput deste artigo, para fins de apuração da área tributável prevista
no inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)” (Incluído pela Lei no 14.932, de 2024).
De qualquer sorte, o julgamento em curso é de fato gerador que discute a necessidade ou não do
ADA, como elemento indispensável para fins de possibilitar incorrer na comprovação de Áreas
cobertas por Florestas Nativas – AFN (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), para
reduzir o valor de apuração do ITR (inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393), à luz do ADA
obrigatório exigido pelo § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
27/12/2000, de modo que tenho como inafastável a exigência imposta em lei 3, haja vista que a
jurisprudência assentada pelo STJ não é aplicável para o caso dos autos (inocorre a aderência
necessária), considerando ser a AFN área ambiental não ressalvada no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP,
ARL e ASA, sendo a jurisprudência do STJ exclusivamente focalizada em APP e ARL.”
Assim, mantenho a glosa relativa à área de floresta nativa.
Por fim, o contribuinte faz pedido subsidiário de que seja, ao menos, reconhecida
como área de reserva legal 20% do imóvel, como determinado no Código Florestal. Todavia, o
pedido não pode prosperar.
Ocorre que a classificação das áreas verdes não pode variar para fins de
atendimento de pedido subsidiário. Ou uma área é de floresta nativa ou se caracteriza como área
de reserva legal, isso porque são conceitos distintos, trabalhados na lei 9.393/1996 e com regras
diversas. O que não significa que um imóvel não possa ser reavaliado e as áreas reclassificadas –
exceto para RPPN – mas desde que isso seja motivado e comprovado.
Quanto às ARL temos, pela análise da matrícula do imóvel – fls. 260/303 – ponto
incontroverso, como inclusive admitido pelo do Recorrente que não há área averbada na
matrícula.
O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a averbação da área de Reserva
Legal na matrícula do imóvel rural é uma formalidade constitutiva para fins de exclusão da área da
base de cálculo do ITR, ou seja, ela é indispensável para que o proprietário possa usufruir da
isenção do imposto, não se tratando de formalismo excessivo, apenas.
Quanto ao assunto já me manifestei nesse sentido em outros casos, como no
julgamento do PTA de no 10530.724898/2015-65, julgado em julho de 2024 pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção deste Conselho no acórdão de no 2202-010.843 de relatoria
da conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Inúmeros outros são os julgados do CARF no mesmo sentido, dentre os quais
destaco, exemplificativamente, os acórdãos de no 9202-011.493, 2002-008.384, 2002-008.385,
2201-011.386, 2001-007.565 e 2201-011.387.

3 § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723341/2014-26
21
Por todas essas razões, entendo que o lançamento deve ser parcialmente mantido,
devendo ser revertida apenas a glosa relativa à área de preservação permanente no limite de
168,0 hectares.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a glosa
relativa à área de preservação permanente – APP – no limite de 168,0 hectares.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 326
DF CARF MF
Original